Tribunal: TJSP
Processo: 1006799-48.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Tributário – Apelação – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – ISS – Exercícios de 2014 a 2017 - Regime especial – Sentença que concedeu a ordem – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Desenquadramento do regime especial do ISS em razão, unicamente, de se tratar de sociedade limitada – Descabimento – Art. 9o, §§1o e 3o do Decreto-lei no 406/68 que traz como requisito

Ementa:
Tributário – Apelação – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – ISS – Exercícios de 2014 a 2017 - Regime especial – Sentença que concedeu a ordem – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Desenquadramento do regime especial do ISS em razão, unicamente, de se tratar de sociedade limitada – Descabimento – Art. 9o, §§1o e 3o do Decreto-lei no 406/68 que traz como requisito apenas o trabalho pessoal dos sócios dos serviços elencados – Adoção da forma de sociedade limitada que, por si só, não afasta a pessoalidade na prestação dos serviços – Questão recentemente pacificada pelo STJ nos Embargos de Divergência no AREsp no 31.084/MS, DJe. 08/04/2021 – No caso, a sociedade é uniprofissional (SUP), composta por três médicos, e não há quaisquer elementos no contrato social que afastem a pessoalidade na prestação do serviço – Como o Município realizou o desenquadramento com menção exclusiva à forma societária, há nulidade do ato administrativo, decorrente da ilegitimidade de sua motivação – Assim, não é lícito ao ente público invocar a necessidade de dilação probatória, se não há fatos apurados administrativamente a serem discutidos no presente feito – Ademais, as alegações referentes a determinadas cláusulas deveriam ter sido trazidas no próprio ato de desenquadramento - De toda forma, ainda que elas sejam levadas em consideração, é nítido que a autora faz jus ao regime especial – Autos de infração corretamente anulados – Sentença mantida em reexame necessário – Recurso desprovido.